Tribunal: TJDFT
Processo: 0705468-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705468-09.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL AFASTADA. SINPRO/DF. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. DESVIO DE FINALIDADE NÃO CONSTATADA. PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE E DA SEGURANÇA PÚBLICA. TRATAMENTO DIFERENCIADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL DA NORMA QUESTIONADA. 1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo e a verificação da responsabilidade pelos danos eventualmente sofridos remetem à incursão no mérito a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Em grau recursal não se admite a apreciação de matéria que não tenha sido submetida ao juízo de origem, porquanto configura inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. A Lei Complementar n. 173/2020 foi instituída com a finalidade de implementar um regime fiscal provisório, instituindo o programa de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), com fito de alcançar a equalização das contas públicas durante o período de calamidade pública, contudo, estabeleceu tratamento diferenciado destinado aos profissionais de saúde e assistência social (artigo 8o, §5o) em decorrência da singularidade de suas atribuições. Sucessivamente, a Lei Complementar n. 191/2022, que alterou a Lei Complementar n. 173/2020, amplificou o tratamento diferenciado aos servidores públicos vinculados à segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (artigo 8o, §8o). 4. Pela análise da exposição de motivos do PLP 150/2020, transformado na Lei Complementar n. 191/2022, é possível extrair que o tratamento diferenciado aos referidos servidores decorreu da necessidade da manutenção do exercício de suas funções perante à sociedade, ficando vulneráveis à exposição diária à doença ao serem convocados para dar suporte nos locais mais afetados e para garantir auxílio direto aos enfermos, com forte risco a sua incolumidade física e de seus familiares. 5. Ressalta-se que o STF declarou constitucional o artigo 8o da Lei Complementar 173/2020, ao julgar o RE 1.311.742 (Tema n. 1.137) sob a égide da repercussão geral, de modo que a alegação do SINPRO/DF, questionando o desvio de finalidade da norma, não merece guarida. 6. No caso, a utilização da tabela de honorários do Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB redundaria em condenação desproporcional, pois, considerando-se o valor da causa, a complexidade da matéria e o período de tramitação do processo até a data da prolação da sentença, a condenação no valor pretendido representaria inegável excesso, violando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, informadores do CPC (art. 8o do CPC), o que autoriza a sua redução. 7. Recurso do autor conhecido, em parte, e, desprovido. Recurso do réu conhecido e provido, em parte. No recurso especial, o recorrente alega violação às Leis Complementares no 173/2020 e 191/2022, ao argumento de que os benefícios concedidos a servidores das áreas de saúde e segurança pública devem ser estendidos aos profissionais de educação da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Aduz que, ao selecionar determinados grupos para se beneficiarem de exceções, sem que haja uma fundamentação objetiva que justifique de forma convincente essa diferenciação, corre-se o risco de criar um sistema jurídico marcado por tratamentos desiguais, o que gera percepções de favorecimento indevido e afronta os ideais de justiça e equidade que regem a ordem constitucional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, repisa os argumentos lançados no apelo especial, sem apontar objetivamente o dispositivo da Constituição Federal tido por violado. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta afronta às Leis Complementares no 173/2020 e 191/2022, porquanto “A parte recorrente alegou genericamente violação de dispositivos legais, sem demonstração clara e inequívoca da infração, e se limitou a elencar legislação, sem especificar quais dispositivos teriam sido supostamente ofendidos, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal. Inafastável a Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt nos EREsp n. 2.028.780/PA, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/11/2023). Nesse sentido: AREsp n. 2.786.504, Ministro Herman Benjamin, DJe de 10/12/2024. Tampouco comporta seguimento o apelo extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o insurgente não apontou qual norma constitucional teria sido violada pelo acórdão impugnado, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito: "Interposto o recurso extraordinário com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a ausência de indicação do dispositivo da Constituição da República, tido por violado, atrai a incidência do enunciado no 284 da Súmula do STF" (RE 1.393.427 AgR, relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 3/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003